Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708401-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO PEREIRA BORGES MERCEARIA EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO PEREIRA BORGES MERCEARIA EIRELI - ME contra a decisão de ID 114015006, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o excesso da multa aplicada é matéria passível de arguição em exceção de pré-executividade; que não há necessidade de dilação probatória; que a multa tem caráter confiscatório, por representar o percentual de 201% do valor da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, determinando que o juízo analise o pedido formulado. Em caráter alternativo, requer o reconhecimento do caráter confiscatório da multa. Custas recolhidas (ID 33637235). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, a discussão não recai, propriamente, sobre o caráter confiscatório da multa, mas sobre a possibilidade de suscitar a matéria em exceção de pré-executividade. Portanto, os limites objetivos submetidos ao Tribunal impedem a análise da excessividade apontada pelo agravante, sob pena de supressão de instância. Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, a análise do caráter confiscatório da multa não configura, prima facie, matéria que se demande a produção de provas. Sem desconhecer o precedente mencionado na decisão agravada, em recente decisão, este e. Tribunal resolveu que “o descontentamento do devedor a respeito do caráter de confisco relacionado à multa que lhe fora aplicada pode ser objeto de exame no curso do processo de execução fiscal, desde que suscitado pela primeira vez, pois a questão não exige a produção de prova para que seja devidamente avaliada, bastando a mera comparação do valor da multa com a quantia atribuída à obrigação principal relativa ao crédito tributário” (Acórdão 1299340, 07282832520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020). Verificada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada tem potencial de causar dano ao agravante, uma vez que já houve determinação de medidas constritivas, tomando por base o valor total da dívida, considerando a totalidade da multa que pretende ver reduzida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora